Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-32.2017.8.14.0054
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000462-32.2017.8.14.0054

JUIZO RECORRENTE: GESSINA ALVES ALBUQUERQUE OLIVEIRA DA SILVA, ISAIAS LIMA BANDEIRA, FRANCISCA DA SILVA FEITOSA, CLEUDE BATISTA SOUZA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALESTINA DO PARA, PREFEITO MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA, MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. remessa necessária. mandado de segurança. lotação de servidores públicos. omissão administrativa. ilegalidade. efetivo exercício. direito líquido e certo. concessão de segurança. sentença mantida.

1- Trata-se de Remessa Necessária de sentença que concede a segurança, reconhecendo o direito de lotação dos impetrantes;

2-

O cerne da questão em reexame cinge-se em analisar se a omissão do impetrado, que deixou de dar lotação para os servidores concursados, nomeados e empossados no cargo de Professor, viola direito líquido e certo dos impetrantes;

3- A posse é o ato de investidura do servidor no cargo público cuja efetivação enseja o efetivo exercício, que é o início das atividades laborais no setor de trabalho ao qual foi designado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da posse. A data do efetivo exercício é considerada como o marco inicial para a produção de todos os efeitos jurídicos provenientes da vida funcional do servidor público. Inteligência dos arts. 17 a 27 da Lei Municipal nº 027/2007;

4- O processo administrativo prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50 da Lei nº 9784/1999;

5- Evidenciado o direito líquido e certo dos impetrantes, porquanto amparado na legislação municipal que determina o efetivo exercício do servidor público em 15 (quinze) dias a contar da data da posse; bem, ainda, considerando a ausência de motivação para a omissão da Administração;

6- Remessa Necessária conhecida; sentença confirmada.

________

Dispositivos relevantes citados: arts. 17 a 27 da Lei Municipal nº 027/2007; §1º e do inciso I do art. 50 da Lei nº 9784/1999

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/08/024 a 02/09/2024, à unanimidade, conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença em seus termos. Tudo conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000462-32.2017.8.14.0054

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADOS/IMPETRANTES: CLEUDE BATISTA SOUZA; FRANCISCA DA SILVA FEITOSA; ISAIAS LIMA BANDEIRA; GESSINA ALVES ALBUQUERQUE OLIVEIRA DA SILVA

SENTENCIADO/IMPETRADO: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 18703189) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo o direito de lotação dos impetrantes.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de recurso pelas partes (Id 18703197).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 19844837).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016 /09.

Cuida-se de mandado de segurança em que os impetrantes alegam terem sido aprovados, em 5º, 7º, 8º e 9º lugar, no Concurso Público 001/2015-PMPP, do Município de Palestina do Pará, cujo edital previa 9 (nove) vagas para o cargo de Professor Pedagogo Séries Iniciais, sendo uma delas para portadores de necessidades especiais. Foram convocados e tomaram posse no dia 01/01/2017, porém não foram lotados para trabalhar sem qualquer explicação da Administração. Informam que, até 2016, vários professores foram contratados temporariamente, bem, ainda, que existem professores lotados fora de seus segmentos. Requerem a concessão de liminar para que o Impetrado proceda a lotação dos Impetrantes.

Concedida liminar para lotação dos servidores.

Em suas informações, o Impetrado suscita, em síntese, ausência de recursos para proceder a lotação dos servidores e requer a denegação da segurança.

Sobreveio sentença concessiva da segurança, nos seguintes termos dispositivos:

“III – DISPOSITIVO

Assim sendo, confirmo os termos da liminar para manter a obrigação do município de PALESTINA DO PARÁ/PA lotação urbana dos impetrantes GESSINA ALVES ALBUQUERQUE OLIVEIRA DA SILVA, ISAIAS LIMA BANDEIRA, FRANCISCA DA SILVA FEITOSA E CLEUDE BATISTA SOUSA, nas funções para as quais prestaram o concurso público.

Fica resolvido o mérito na forma do CPC 487, I.

Ratifico os termos da gratuidade na prestação jurisdicional.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

O cerne da questão em apreço cinge-se em analisar se a omissão do impetrado viola direito líquido e certo dos impetrantes.

O caso dos autos demonstra que os impetrantes foram nomeados e tomaram posse no cargo de Professor, porém a Secretaria de Educação não procedeu a lotação, para que comecem, efetivamente, seu trabalho; fato esse que deixa os docentes sem percepção de vencimentos, porquanto sem carga horária.

Destaco os termos da Lei Municipal nº 027/2007 (RJU dos servidores públicos do Município e Palestina do Pará) a respeito da posse e exercício em cargo público.

“(...)

Art. 17. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

Art. 18. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverá constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1º. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de provimento, que poderá ser prorrogado por mais trinta dias a pedido do interessado, em caso de problemas de saúde, com comprovação médica.

...

Art. 23. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou de função de confiança.

§ 1º. É de quinze dias o prazo máximo para o servidor empossado em cargo público ou designado para função de confiança entrar em exercício, contados da data da posse ou designação.

...

Art. 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período e três anos durante o qual o seu desempenho será objeto de avaliação especial para adquirir estabilidade, observados os seguintes fatores

(...)”

A posse é o ato de investidura do servidor no cargo público cuja efetivação enseja o efetivo exercício, que é o início das atividades laborais no setor de trabalho ao qual foi designado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da posse. A data do efetivo exercício é considerada como o marco inicial para a produção de todos os efeitos jurídicos provenientes da vida funcional do servidor público.

Depreende-se que, a posse é o provimento do cargo público que só se perfaz com a entrada em exercício do nomeado, quando o servidor passa a desempenhar legalmente suas funções adquirindo as vantagens do cargo e o direito de receber a contraprestação financeira devida pelo Poder Público, bem como os demais direitos inerentes ao cargo.

No caso em análise, os impetrantes, aprovados em concurso público, foram nomeados e empossados, mas não entraram em efetivo exercício do cargo, pois a Administração não procedeu a lotação dos servidores, o que lhes acarreta prejuízos na carreira e de ordem financeira.

Por certo, a Administração Pública é dotada do poder discricionário que deve funcionar a serviço do interesse público, no entanto essa regra não é absoluta.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50.

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No caso concreto, a omissão da Administração é justificada pelo Impetrado considerando a ausência de possibilidade financeira do Município para completar o ato de provimento do cargo. Ocorre que a

mera referência à ausência de recursos é motivação genérica que caracteriza a própria ausência de motivação.

Evidenciado o direito líquido e certo dos impetrantes, porquanto amparado na legislação municipal que determina o efetivo exercício do servidor público em 15 (quinze) dias a contar da data da posse; bem, ainda, considerando a ausência de motivação para a omissão da Administração.

Pelo delineado, mostra-se acertada a sentença que confere o direito líquido e certo dos impetrantes e concede a segurança determinando que o Impetrado proceda a lotação dos servidores concursados.

Ante o exposto
, conheço da Remessa Necessária e confirmo os termos da sentença, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/09/2024